Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RELACIONAMENTOS CONCOMITANTES. EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, em grau de apelação, na qual se pretende a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido diante da ausência de comprovação dos requisitos legais da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável alegada, bem como se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de decretação de revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de cerceamento de defesa se evidencia quando o juízo oportuniza a especificação de provas e as partes deixam de se manifestar, permitindo o julgamento antecipado da lide conforme o art. 355, inc. I, do CPC.
4. A intempestividade da contestação não implica procedência automática dos pedidos, uma vez que a revelia não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando o litígio versar sobre direito indisponível, consoante art. 345, inc. II, do CPC.
5. A escritura pública declaratória de união estável possui presunção relativa de veracidade e, em caso que se discute o reconhecimento de união estável post mortem, em que há controvérsia entre os herdeiros, deve ser analisada segundo o contexto probatório.
6. A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para demonstrar convivência contínua, pública e duradoura, inexistindo comprovação do ânimo consolidado de constituir família ao longo do período alegado, conforme estabelecido pelo CC, art. 1.723.
7. A coexistência de relacionamentos paralelos afasta o requisito da exclusividade/lealdade, indispensável ao reconhecimento da união estável, conforme orientação vinculante firmada pelo STF no Tema 529.
8. A insuficiência de prova robusta e cronologicamente coerente impede o reconhecimento da entidade familiar postulada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 345, inc. II, art. 355, inc. I, art. 370, art. 371. CC, art. 1.521, inc. VI, art. 1.723, §1o, art. 1.724.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720537-92.2019.8.07.0016, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.08.2020. TJDFT, APC 0728081-92.2023.8.07.0016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.05.2025. STF, RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2020.